Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA A TERCEIROS ESTRANHOS AO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis, cujas despesas serão suportadas pelo comprador, consoante estabelece o artigo 490 do mesmo diploma.
2. Constando expressamente da convenção de condomínio vedação quanto à alienação de vagas de garagem autônomas a terceiros estranhos ao empreendimento e não sendo o comprador proprietário de qualquer unidade imobiliária, impossível se revela o registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da escritura pública de compra e venda do bem.
3. Apelação cível conhecida e provida.